Tribunal: TJDFT
Processo: 0004000-73.2016.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e lesões corporais contra vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, como o agressor desferiu socos e chutes nela, além de arremessar pedras em sua direção, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, como no caso dos autos, em que a vítima foi agredida fisicamente e depois foi ameaçada de morte pelo acusado, que temerosa, buscou a proteção judicial.
4. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si.
5. Devidamente comprovado que a ameaça perpetrada pelo réu em face de sua companheira baseou-se no gênero e estava direcionada à subjugação da vítima em função de sua vulnerabilidade, resta caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do "caput" do art. 5o da Lei no 11.340/2006, atraindo a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.
6. Embora o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, estabeleça que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar, dentre outras despesas, as custas processuais, tem direito à gratuidade de justiça, a concessão da referida benesse não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas processuais, conforme disposto no artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, a referida obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do referido dispositivo legal. Destarte, a hipossuficiência financeira do réu poderá ensejar a suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar tal situação, porquanto o momento adequado para se analisar a situação econômica do condenado é a fase de execução penal.